Tribunal: TJES
Processo: 0021578-65.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021578-65.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ALBA MAR CONST E INCORP LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021578-65.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALBA MAR CONST E INCORP LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada por MUNICIPIO DE VITORIA, ora Apelante, em face de ALBA MAR CONSTRUTORA E INCORPORDORA LTDA, ora Apelada.

Pela sentença id 3315918 (fls. 37/49), o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelado para, reconhecendo a inexigibilidade do crédito que ensejou a CDA n° 1278/2011, torná-la sem efeito (a CDA n° 1278/2011), extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação também acostado ao id 3315918 (fls. 51/61), em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que haveria inadequação da via eleita, eis que a questão dependeria de dilação probatória

As contrarrazões da Apelada também estão digitalizadas no id 3315918 (fls. 65/87), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Muito embora o Apelante aduza a inadequação da via eleita, relativamente à exceção de pré-executividade oposta pela Apelada ante a necessidade de dilação probatória, não é o que se verifica
in concreto
.

Como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, as alegações da Apelada foram embasadas em prova pré-constituída, qual seja, a cópia integral do mandado de segurança n.° 024.090.074.139, demonstrando inequivocamente que, ao tempo da constituição da CDA, estava suspensa a cobrança de ISSQN sobre a atividade de incorporação por força de determinação judicial.

Outrossim, é entendimento assente na jurisprudência que a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título, desde que o argumento da parte esteja lastreado em prova pré-constituída. Nesse sentido, confira-se recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

1.2 Todavia, este entendimento desborda do
posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.

(...)”

(AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, não merece reforma a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título, desde que o argumento da parte esteja lastreado em prova pré-constituída.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.